Tribunal: TJSP
Processo: 1135006-50.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Cancelamento do voo de São Paulo a Belo Horizonte, por necessidade de manutenção não programada da aeronave. Consideração de a empresa aérea realocou o autor em outro voo somente para o dia seguinte e chegou ao seu destino final com atraso de mais de 18 horas. Falta de informação adequada e clara ao passageiro sobre motivo do cancelamento do voo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo nacional. Cancelamento do voo de São Paulo a Belo Horizonte, por necessidade de manutenção não programada da aeronave. Consideração de a empresa aérea realocou o autor em outro voo somente para o dia seguinte e chegou ao seu destino final com atraso de mais de 18 horas. Falta de informação adequada e clara ao passageiro sobre motivo do cancelamento do voo inicial, com a antecedência mínima de 72 horas, bem assim de alternativas de reacomodação, em afronta ao disposto na Resolução n. 400/2016 da ANAC (artigos 20, 21, 26 e 27). Excludente da força maior não caracterizada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço de transporte aéreo configurada (art. 14, CDC). Indenização arbitrada em R$ 4.000,00, bem consideradas para tanto as circunstâncias do caso concreto. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso interposto pelo autor provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.